Tribunal: TJPA
Processo: 0806720-85.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2020-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806720-85.2020.8.14.0000

PACIENTE: DIOGENES DOS SANTOS SAMARITANO

AUTORIDADE COATORA: 1º VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS
PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL.
ART. 317 §1º C.C. ART. 71, DO CPB.
ALEGAÇÃO DE QUE A PEÇA ACUSATÓRIA É INEPTA E POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA, UMA VEZ QUE ALEGA A NULIDADE DAS PROVAS AMEALHADAS PELA POLÍCIA CIVIL DE PARAUAPEBAS QUE LASTREARAM A DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. 1. Ainda que se considere ilícita a prova obtida, o que não é o caso, pois a entrada foi autorizada pela família da vítima coabitante, não havendo que se falar em invasão ou violação de domicílio, não se está diante de hipótese de trancamento da ação penal, já que há outros elementos indiciários que serviram para dar subsídios à investigação policial e ao posterior oferecimento da denúncia, de modo que não se pode falar em ausência de justa causa para o exercício da ação penal. 2. Ademais, a denúncia é baseada em fatos concretos e em elementos indiciários, aptos a demonstrar a participação do paciente no delito imputado, restando patente o justo motivo para o regular desenvolvimento da ação penal, conforme os requisitos estabelecidos no artigo 41 do CPP e após, no decorrer da instrução processual, serão valoradas todas as provas da existência ou não do crime.
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de habeas corpus para trancamento de ação penal em favor de
DIOGENES DOS SANTOS SAMARITANO
contra ato do MM. Juízo de Direito
da 1ª Vara Criminal de Parauapebas /PA.

Narra a impetração, em apertada síntese, que o paciente foi denunciado pela prática do delito de corrupção passiva, em continuidade delitiva, pois no curso da investigação do crime de feminicídio que vitimou a Sra. Deyse Silva, a polícia civil, ao retornar ao imóvel em que coabitavam o coacto e a vítima, encontrou em armários, gavetas e na própria farda de agente de trânsito do acusado, cerca de 300 documentos de diversas pessoas (Carteiras Nacionais de Habilitação, CRLV (Certificados de Registro de Licenciamento de Veículos) e documentos de identidade.

Aduz o impetrante que a exordial acusatória está embasada em provas ilícitas (documentos) e derivadas da ilícita (diversas declarações de supostas vítimas do paciente), pois, embora a mãe e a irmã da ofendida tenham obtido a chave do imóvel onde residia o casal, após autorização judicial requerida na audiência de custódia, o DPC Gabriel Costa as terias acompanhado injustificadamente e sem ordem judicial, ocasião em que teria encontrado as quase três centenas de documentos já referidas, instaurando, por isso, o IPL n.º 00071/2019.100552-7, após registro do B.O n.º 00071/2019.103158-5.

Alega que, às vésperas da suposta invasão de domicílio, a residência já teria sido periciada pelo DPC Dufrae Paiva e pelo Perito Pablo Castro, os quais não teriam feito referência as três centenas de documentos apreendidos.

Argumenta que por não se tratar de uma sequência às investigações do crime de feminicídio, bem como, por já haver sido homologado o flagrante e ainda, por não se tratar de crime permanente, não há como se afastar a inviolabilidade de domicílio e consequentemente, a ilicitude das provas documentais apreendidas e das provas testemunhais derivadas da referida apreensão.

Por estes motivos, requer que seja concedida a liminar para suspender todos os atos processuais até julgamento da impetração e no mérito, pela concessão da ordem, de modo declarar a nulidade da apreensão dos referidos documentos, bem como, das provas testemunhais derivadas das provas ilícitas, com o consequente desentranhamento dos autos e por corolário, uma vez reconhecida a justa causa da presente ação, seja afirmada a inépcia formal da denúncia.

Os autos me vieram conclusos, pelo que me reservei de analisar a liminar pleiteada após as informações do juízo apontado como coator.

As informações foram prestadas (ID. 3353042), tendo o juízo singular informado,
in verbis:

“(...) O paciente é acusado pelo cometimento, em tese, do crime de corrupção passiva cujas evidências foram descobertas quando da investigação do óbito da então companheira do paciente ocorrido na residência do casal, tendo sido denunciado por esse fato nos autos 0002621- 19.2019.8.14.0040.

Depreende-se dos autos que quando das diligências encetadas pela autoridade policial para realizar a perícia de local de crime e corpo, encontraram no interior do imóvel cerca de 300 documentos de diversas titularidades (entre CNH, CRLV, e documentos de identidade), possivelmente apreendidas durante o exercício de seu encargo, uma vez que o paciente exercia a função de agente de trânsito no DETRAN-PA.

Diversas testemunhas foram ouvidas, a saber, titulares dos documentos encontrados sendo então constatado que o paciente se apropriava dos documentos que apresentassem alguma irregularidade para somente devolvê-los após pagamento de vantagem indevida previamente exigida.

No corpo da denúncia, que segue anexa, restaram descritos diversos testemunhos.

Em 26 de junho de 2019, fora determinada a notificação do agente para apresentar defesa preliminar, e decretada a prisão preventiva nestes autos, sendo importante frisar que o agente já estava preso desde 31/03/2019, nos autos 0002621- 19.2019.8.14.0040. O agente fora notificado em 04.07.19, e a defesa apresentou a peça defensiva em 19.07.2019, sendo a denúncia então recebida em 25 do mesmo mês.

Em 27 de setembro de 2019, fora proferido despacho consignando que até aquela data o agente não havia apresentado resposta à acusação e em 07.10.19 fora expedido ato ordinatório para intimação do causídico constituído para apresentação da necessária peça defensiva até então não apresentada.

Após este fato, em que pese tenha o causídico apresentado a referida peça, a denúncia fora aditada para incluir nova vítima que havia comparecido espontaneamente à delegacia de polícia civil, tendo o causídico constituído apresentado nova defesa preliminar a respeito do fato em 07.02.2020.

Frise-se que o feito se encontrava em fase de designação de audiência quando, por força das Portarias Conjuntas nº 04/2020 e 05/2020, do TJPA, e na Resolução nº 313/2020 do CNJ, o expediente e atividades presenciais restaram suspensas em razão da paralisação em função da pandemia mundial ocasionada pelo Coronavírus (Covid-19). No entanto, a audiência já está marcada e o feito aguarda a realização desta, que ocorrerá em meio telepresencial no dia 28 DE JULHO DE 2020, ÀS 09H, via videoconferência.

Ainda, ressalte-se que após o início do regime diferenciado de trabalho, fora peticionado, por três vezes, por causídico diverso daquele constituído no início do processo, requerendo a substituição da prisão por medida cautelar diversa ou conversão da Prisão Preventiva em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico por tempo determinado, com base na suposta com vulnerabilidade imunológica e possibilidade de ter contraído o vírus COVID-19, os quais foram fundamentadamente indeferidos em 07.04.2020, 06.05.2020 e 27.05.2020 época, esta magistrada levou em consideração que não foram apresentadas provas de que o requerente foi diagnosticado com o vírus COVID-19, nem mesmo que estaria com fundadas suspeitas vez que do parecer de saúde apresentado, o requerente não apresentava febre, ou dificuldade para respirar, e nem foi assinado por médico.

Vale dizer que o panorama de crise mundial decorrente da pandemia de Coronavírus (Covid-19), não é, por si só, argumento suficiente para ensejar a liberação indiscriminada de presos provisórios, pois não apenas as pessoas que se encontram nas casas de custódia do Estado estão sujeitas às mazelas provocadas pelo surto de Covid-19, mas sim todos os habitantes do planeta que, nos últimos tempos, têm empregado esforços hercúleos para que esse contexto de crise seja vencido.

Ressalte-se, por fim, que o agente já havia impetrado os habeas corpus n.º 0805179-17.2020.8.14.0000 e n.º 0804303- 62.2020.8.14.0000, sendo, em ambos, denegada a ordem. (...)”.

Em seguida, indeferi a liminar requerida e encaminhei os autos ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio Dos Santos Silva, que opinou pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

Conforme relatado à defesa requer o trancamento da ação penal sob a alegação de que a peça acusatória é inepta e por ausência de justa causa, uma vez que alega a nulidade das provas amealhadas pela polícia civil de Parauapebas que lastrearam a denúncia ofertada nos autos de n.º 0003864-95.2019.8.14.0040.

Não assiste razão ao Impetrante.

Conforme o bem explanado parecer ministerial:

“Cumpre observar, de início, que embora o presente writ trate do delito de corrupção passiva em continuidade delitiva e objetive o reconhecimento de ilicitude da apreensão de três centenas de documentos de terceiros na residência do paciente, invocando, para tanto, violação de domicílio, o coacto também é acusado do delito de feminicídio contra sua companheira, que com ele coabitava, juntamente com o filho do casal, a residência que alega ter sido violada.

Por esse motivo, em audiência de custódia realizada em 01.04.2019, após a prisão em flagrante de DIÓGENES pelo delito que vitimou sua companheira, o magistrado do feito determinou a entrega das chaves da residência à família da vítima, que passou a deter acesso ao local.

Desse modo, considerando que vítima e acusado coabitavam no referido imóvel e que o ingresso da polícia civil na residência foi precedido de autorização por parte da irmã da falecida, entendo afastada a alegada tese de ingresso forçado, e consequentemente, de violação de domicílio, posto que o consentimento derivou de pessoa que passou legalmente a ingressar no local, em legítima representatividade da vítima falecida.

Ressalte-se que, pelas circunstâncias já explanadas, o imóvel, além de ser a residência do acusado – que àquela altura já passara a ter domicílio como preso provisório na Carceragem de Parauapebas, também era residência da vítima e passou a ser tratado como locus delict, sendo por isso, um verdadeiro contrassenso limitar o acesso da polícia judiciária ao local em que supostamente houve um feminicídio, no curso das investigações, sob o argumento de violação de domicílio.

Outrossim, verifica-se que as centenas de documentos apreendidos não são os únicos elementos indiciários que servem de suporte à denúncia.

Consta do inquérito policial os termos de declarações de diversas vítimas do delito de corrupção passiva por parte do paciente, que até então, é agente de trânsito do DETRAN lotado em Parauapebas, bem como, os testemunhos das pessoas que presenciaram a apreensão dos documentos, os quais também serviram para subsidiar as investigações, além de amparar, posteriormente, a denúncia oferecida pelo Ministério Público.

Ademais, a apreensão dos documentos é, na verdade, posterior à notitia criminis, pois o primeiro boletim de ocorrência de corrupção passiva foi assinado pela vítima DALVAN DE OLIVEIRA SILVA em 01 de abril de 2019 às 08h21min43s (Doc. ID 3286608, pág. 23), portanto, no mesmo dia da audiência de custódia em que o juízo autorizou a entrega das chaves do apartamento da vítima para a família, o que demonstra, a princípio, que a investigação não derivou da apreensão dos documentos e sim, que a apreensão dos documentos derivou do conhecimento de suposta infração penal, pela autoridade policial, por meio do boletim de ocorrência acima referido.

Dessa maneira, mesmo que, supostamente, as provas decorrentes dessa alegação fossem consideradas ilícitas, hipoteticamente falando, ainda assim, há nos autos farto arcabouço probatório que dá suporte a increpação por parte do Ministério Público, já que no caso em apreciação, a entrada foi autorizada pela família da vítima coabitante, não havendo que se falar em invasão ou violação de domicílio.”.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ABORTO PROVOCADO PELA GESTANTE OU COM SEU CONSENTIMENTO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ILICITUDE DA PROVA. SIGILO PROFISSIONAL DO MÉDICO. PRESENÇA DE OUTROS ELEMENTOS INDICIÁRIOS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de revisão criminal. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal.

2. O trancamento da ação penal na via estreita do habeas corpus somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito.

3.
Ainda que se considere ilícita a prova obtida a partir da quebra do sigilo por parte dos profissionais de saúde responsáveis pelo atendimento prestado à paciente, não se está diante de hipótese de trancamento da ação penal, já que há outros elementos indiciários que serviram para dar subsídios à investigação policial e ao posterior oferecimento da denúncia, de modo que não se pode falar em ausência de justa causa para o exercício da ação penal.

4. Habeas corpus não conhecido.

(HC 516.437/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 26/11/2019) (grifei)

Ademais, sabe-se que, somente se admite o trancamento de uma ação penal, via
habeas corpus
, caso se demonstre, de pronto, a inexistência de crime, a atipicidade da conduta, a falta de condições para o exercício do direito de punir, em virtude da extinção da punibilidade, a inocência verificável de plano, ou quando inexistam indícios de autoria ou materialidade do delito imputado.

Nesse contexto, sabe-se que diante da eventual notícia de um crime e/ou a receber o inquérito policial, o órgão ministerial não está obrigado a propor ação penal de forma absoluta, bastando a ele analisar os indícios apresentados e após essa análise decidir pelo oferecimento da denúncia.

Sendo assim, após análise da peça informativa, o membro do
Parquet
se convenceu que o paciente teve participação no crime em comento, pois consta da denúncia oferecida.

Assim, verifico que a denúncia contém a descrição clara da conduta típica, de forma a possibilitar o exercício do direito à ampla defesa.

A peça de ingresso identificou o réu; descreveu o fato criminoso em todas as circunstâncias, de maneira a individualizar a conduta imputada ao paciente em questão, apontando indícios de materialidade e autoria delitiva,
preenchendo a todos os requisitos estabelecidos pelo artigo 41, do CPP.

É assente que a denúncia está baseada em fatos concretos e em elementos indiciários aptos a demonstrar a participação da paciente no delito imputado, restando, assim, patente o justo motivo para o regular desenvolvimento da ação penal, sendo, no decorrer da instrução processual, valoradas todas as provas sobre existência ou não do referido crime.

Dessa forma, estando a denúncia em total obediência aos comandos do artigo 41 do CPP, não se vislumbra a ausência de justa causa para o indiciamento do paciente no crime previsto no crime alhures descrito, à qual se refere o
mandamus
, dando seguimento à ação.

Nesse sentido, cito jurisprudências dos Tribunais:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATOS CONSUMADOS, ESTELIONATOS TENTADOS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. DEBATE DO TEMA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VERIFICAÇÃO DE EVENTUAL COAÇÃO ILEGAL À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. VIABILIDADE. INICIAL QUE LOGRA DESCREVER TODOS OS FATOS DELITUOSOS IMPUTADOS COM AS DEVIDAS CIRCUNSTÂNCIAS, SUFICIENTE AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ALEGAÇÃO DE QUE FORAM IMPUTADOS CRIMES PREVISTOS NA LEI N. 12.850/2013, A FATOS PRATICADOS ANTES DO ADVENTO DO REFERIDO DIPLOMA LEGAL. ANÁLISE DA QUESTÃO PELO TRIBUNAL A QUO. AUSÊNCIA. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE INSTRUÇÃO DO WRIT COM DECISÃO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU SOBRE O TEMA. POSSIBILIDADE DE ADEQUAÇÃO TÍPICA NA SENTENÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE OS CRIMES DE ESTELIONATO E POSSE ILEGAL DE ARMA AUTORIZAM O ARBITRAMENTO DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO INSTITUTO QUANDO RECONHECIDAMENTE PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA (ART. 324, IV, DO CPP). COAÇÃO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. FEITO COMPLEXO. DEZ FATOS DELITUOSOS A APURAR, DEZESSETE DENUNCIADOS COM DEFENSORES DISTINTOS, EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS E QUARENTA TESTEMUNHAS A SEREM OUVIDAS. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUDICIÁRIO NA CONDUÇÃO DO FEITO. EXISTÊNCIA DE DIVERSOS PEDIDOS DE REVOGAÇÃO DAS PRISÕES CAUTELARES FORMULADOS PELOS RÉUS. AUTOS CONCLUSOS PARA SENTENÇA. ALEGAÇÃO, ADEMAIS, SUPERADA (SÚMULA 52/STJ).

1. Evidenciado que o Tribunal de origem não se manifestou sobre a pretensão de trancamento da ação penal, fundamentada em inépcia da denúncia, o conhecimento originário do tema por este Superior Tribunal configuraria indevida supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico pátrio. 2.
Da atenta leitura da inicial acusatória oferecida pelo Ministério Público estadual, não se vislumbra ofensa ao art. 41 do Código de Processo Penal, estando os fatos delituosos imputados ao recorrente descritos com as respectivas circunstâncias, suficientes ao exercício do contraditório e da ampla defesa. Se o recorrente participou, ou não, da empreitada criminosa descrita é questão a ser averiguada no decorrer da instrução criminal.

3. (...)

8. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.

(STJ - RHC: 46915 SC 2014/0078894-3, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 14/10/2014, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/11/2014). (grifei)

HABEAS CORPUS - ESTELIONATO TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA - DENEGAÇÃO DA ORDEM. I. O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR HABEAS CORPUS É MEDIDA EXCEPCIONAL. II.
A CONDUTA IMPUTADA DEVE SER INVESTIGADA E SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO SE HÁ INDÍCIOS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME. A PROCEDÊNCIA OU IMPROCEDÊNCIA DA DENÚNCIA SERÁ MATÉRIA DE DECISÃO APÓS A FASE INSTRUTÓRIA, SUBMETIDA ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS
. III. ORDEM DENEGADA. (TJ-DF - HBC: 20080020120541 DF, Relator: SANDRA DE SANTIS, Data de Julgamento: 04/09/2008, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: DJU 01/10/2008 Pág.: 126) (grifei)

Ante o exposto, em conformidade com o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada
, devendo a ação penal em epígrafe prosseguir em seus ulteriores de direito.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 15/09/2020